Tribunal: TJDFT
Processo: 0713695-17.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O embargante alega que o acórdão é omisso, pois "ignorou o fato de que o edital do concurso prevê o período para que o candidato entre com recurso” e que “o candidato enviou o e-mail de recurso, com a documentação complementar, no dia 21/02/24”. Afirma que “encaminhou o cadastro do Cadúnico e a carteira de trabalho da esposa, dentro do prazo para recurso”. “[R]equer a reforma do acórdão no sentido de que se possibilite a análise pela banca examinadora da documentação que comprova a renda familiar mensal per capita, enviada no período do recurso”.
2. Não há omissão no julgado se foi expressamente consignado que os “documentos foram encaminhados intempestivamente pelos emails datados de 21/2/2024 e 18/3/2024, quando já extrapolado o prazo do citado item 21 do Edital 2/204” e que “[o] §1o do artigo 2o da Lei 6.741/2020 diz que ́[a] comprovação da hipossuficiência se dá no momento da inscrição ́ e o subitem 9.4.2 do Edital 1/2023, ́[n]ão será aceita documentação recebida após o período citado no subitem 9.4 ́”.
3. Não há omissão ou contradição quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.